Tribunal: TJPA
Processo: 0001012-09.2001.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001012-09.2001.8.14.0015

APELANTE: ELIELSON DA COSTA SILVA

APELADO: MIGUEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

1.

“A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados’ (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016)”.
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2.

No caso, o dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a fundamentação que lhe antecede. Portanto, não há
contradição interna
a ser sanada.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível, opostos por
MIGUEL FERREIRA DA SILVA
contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou os segundos embargos opostos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. EXISTÊNCIA DE ERRO NO JULGADO ANTERIOR.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO MODIFICATIVA. NÃO CABIMENTO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Por iniciativa própria, chamo o feito à ordem para anular o acórdão (PJE ID nº 16.662.370), uma vez que a afirmada intempestividade do recurso de apelação desconsiderou o termo inicial de contagem de prazo conforme era preconizado pelo Código de Processo Civil de 1973.

2.

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

3.

O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4.

Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

Em argumentação comum à apresentada nos autos do processo nº 0000078-17.2022.8.14.0015, sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão, argumentando que o bem objeto da lide (
‘imóvel discriminado à fl. 20, destes autos’
) é distinto daquele especificado no acordão (PJe ID nº 5.893.206 –
‘imóvel situado à Rua Simão Jatene, nº 320, bairro Pirapora, Castanhal/PA’
) e a impossibilidade de provimento da apelação interposta nos presentes autos do processo, uma vez que a sentença já havia sido acobertada pelo manto da coisa julgada.

Com esta perspectiva argumentativa, requer:

“Esclarecimento se foi confirmado que são terras distintas ou não. Pois além de serem em endereços distintos. Possuem dois IPTUs e origens distintas.

E se a doação deve ser considerada com a que consta nos dados cartorários na ordem de 30X60, na R. Cônego Leitão e não na Rua Simão Jatene. Já que o Sr. Ronald sempre só constou como titular de um imóvel conforme certidão já juntada, na Cônego Leitão.

E se quer a retificação ou não do prazo do trânsito em julgado da Ação de Reintegração de Posse em relação aos Embargos da Sra. MARIA JURACIRENE DE SOUZA e à apelação interposta pelo Sr. ELIELSON DA COSTA SILVA”.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe ID nº 20.538.771).

É o relatório do necessário.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

À Secretaria.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

1.

“A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados’ (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016)”.
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2.

No caso, o dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a fundamentação que lhe antecede. Portanto, não há
contradição interna
a ser sanada.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Início o voto afirmando que este
recurso

só não é igual ao
interposto no
s autos da ação de reintegração de posse nº 0000078-17.2002.8.14.0015, porque estes autos dizem respeito a matéria versada no processo conexo de Embargos de Tercero, mas afianço que neste caso o não provimento dos aclaratórios decorre
a fortiori ratione
.

No ponto, cumpre consignar, desde já, que mantenho meu entendimento exposto no voto do processo de nº 0000078-17.2002.8.14.0015, em razão de se trata das mesmas questões, evitando, assim, repetições desnecessárias em razão da identidade de argumentos para assentar que:

“Com efeito, o art. 1.022 do Código de Processo Civil, permite a oposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Sobre a contradição, Arruda Alvim explica que:

‘A contradição se caracteriza pela presença de proposições incompatíveis entre si. A incompatibilidade de assertivas pode estar presente em qualquer dos elementos da decisão judicial (relatório, fundamentação ou dispositivo), bem como pode ocorrer serem inconciliáveis as premissas constantes de diferentes partes da decisão.

Assim, por exemplo, contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva – é o que se dá, v.g., quando o juiz conclui pela existência do direito do autor na fundamentação e julga o pedido improcedente. Por outro lado, podem os fundamentos da decisão ser contraditórios entre si – é o que ocorre quando, em ação de indenização por danos materiais, o juiz conclui pela culpa do réu e, ao mesmo tempo, afirma que o réu não atuou com negligência, imperícia ou imprudência.

Tem prevalecido, tanto em sede doutrinária, quanto em sede jurisprudencial, o entendimento de que a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, no sentido de referir-se a proposições contidas na própria decisão embargada, não se concebendo a oposição dos embargos para sanar eventual contradição entre a decisão embargada e outro provimento proferido precedentemente no mesmo processo e, menos ainda, para o fim de alegar eventual contradição da decisão com a jurisprudência dos tribunais. Do mesmo modo, não se admitem embargos de declaração sob a invocação de contradição entre a decisão embargada e o conjunto probatório dos autos’ (in: Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais. 18ª ed., 2019, p. 1349/1350).

Na hipótese, contudo, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios indicados, como passa-se a demonstrar

Inicialmente, destaca-se que a questão sustentada de ‘IMPOSSIBILIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA NO PROCESSO 0001012 09 2001 814 0015 POR JÁ TER HAVIDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE’, não foi alegada ou debatida por nenhuma das partes anteriormente, valendo citar que o embargante não a sustentou nas razões da apelação interposta contra a sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiro (PJe ID nº 5893199), ou nas contrarrazões protocoladas na ação de reintegração de posse (PJe ID nº 5.893.224).

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes’. (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

É que, como explica Fredie Didier Junior:

‘... não se compatibiliza com a boa-fé e é, até mesmo, anticooperativo, deixar de alegar ou suscitar um vicio no momento próprio para, somente depois, lá na apelação, impugnar aquela decisão anterior que continha o vício e não foi alegado oportunamente. Se a parte não suscita o vício na primeira oportunidade que tem para falar nos autos, cria na parte contrária a expectativa legitima de que aquela questão não será mais questionada. Não se tolera a 'nulidade de algibeira'. Deixar de suscitar o vício para, somente depois, na apelação, questioná-lo, constitui atitude que surpreende a outra parte, frustrando suas expectativas, o que se caracteriza como desleal e contrário à boa-fé. Não é ocioso lembrar que a boa-fé aqui referida é a boa-fé objetiva, ou seja, a que considera o comportamento, não importando a intenção. A parte pode até não ter tido a intenção de prejudicar ou de surpreender, mas sua atitude, seu comportamento não atende às exigências da boa-fé objetiva’ (in: Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 13ª ed., 2016, p. 226).

Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. A despeito disto, a questão foi enfrentada por esta e. Turma quando do julgamento do segundo embargos de declaração opostos nos autos do processo nº 000101209.2001.8.14.0015:

‘(...)

Por outro lado, com relação à alegação de
omissão
acerca da tempestividade e do trânsito em julgado da apelação (processo nº 0001012-09.2009.8.14.0015)
,
melhor sorte não socorre o embargante.

Cumpre aqui ressaltar, que em análise detida dos autos, não foi constatada nenhuma certidão de trânsito em julgado conforme apontado pelo embargante, existindo, entretanto, certidão atestando a tempestividade da apelação (PJe ID nº 5.893.219):

‘Certifico que o Recurso de Apelação e documentos de fls.39 a 71, foram recebidos neste cartório
dentro do prazo legal
. Certifico ainda, que os prazos foram suspensos em data de 24.12.01 à 31.12.01, conforme portaria da lavra da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de nº 1637/2001 – GP.

O referido é verdade e dou fé.

Castanhal – Pa, 11.01.2002’.

Na mesma linha, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, em cumprimento ao regramento processual que vigorava à época da prolação da sentença e da interposição do recurso, reconheceu a tempestividade da apelação e recebeu aludido recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo:

‘... considerando que houve a interposição de recurso em face da decisão de mérito em referência, o presente processo deverá ter seu rito restabelecido. Verifica-se, outrossim, que houve também a interposição de recurso de apelação pela parte requerida (fls. 39/45) em face da sentença prolatada na vertente reintegração (fls. 27/28), ainda sob a égide do CPC/1973.E, de acordo com o Enunciado n. 1, do TJEPA, publicado no DJE, Edição n. 5936/2016, de28/03/2016, 'Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará'.
Desta feita, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial o da tempestividade, recebo o apelo interposto nos autos pelo requerente, em ambos os efeitos
.
Intime-se a parte requerente/apelada, por meio de sua advogada, via DJE, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Em seguida, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com nossas homenagens. P. R. I. Cumpra-se. Castanhal/PA, 05 de outubro de 2016’. (PJe ID nº 5.893.223).

Portanto, tempestivo o recurso interposto por Elielson da Costa e Silva e Miguel Ferreira da Costa e Silva (PJe ID nº 5.893.216) em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal (PJe ID nº 5.893.214)’.

Dessa forma, não há que se falar em ‘retificação ou não do prazo do trânsito em julgado da Ação de Reintegração de Posse em relação aos Embargos da Sra. MARIA JURACIRENE DE SOUZA e à apelação interposta pelo Sr. ELIELSON DA COSTA SILVA’.

Cumpre-nos agora estabelecer se houve contradição ou não nos termos do que restou decidido, considerando o imóvel indicado na sentença que julgou procedente o pedido contido nos embargos de terceiro (0000078-17.2002.8.14.0015) e o especificado na parte dispositiva do acordão que deu provimento ao recurso interposto nos autos da ação de reintegração de posse (0001012-36.2001.8.14.0015):

Sentença:
‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nos embargos para o fim de TORNAR INSUBSISTENTE a constrição judicial presente nas fls. 27/28 nos autos nº 0001012-36.2001.8.14.0015, bem como, para determinar, por conseguinte, que a embargante seja reintegrada na posse e administração do referido imóvel (
discriminado à fl. 20, destes autos
), sem qualquer ônus ou restrição ao direito de uso e gozo. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC’. (PJe ID nº 5.893.198 - destaquei).

Acórdão:
‘Ante o exposto, CONHEÇO DOS APELOS e DOU PROVIMENTO APENAS AO RECURSO interposto por ELIELSON DA COSTA SILVA, nos autos da Ação de Ação de Reintegração de Posse nº 0001012-36.2001.8.14.0015, reformando a sentença para reconhecer a justa posse do apelante e sua esposa sobre o
imóvel situado à Rua Simão Jatene, nº 320, Bairro Pirapora, Castanhal/PA
, NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇO interposta por MIGUEL FERREIRA DA SILVA, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº 0000078-71.2002.8.14.0015, nos termos da fundamentação’. (PJe ID nº 5.893.206 – grifei).

Da detida análise dos argumentos e de tudo que ocorreu nos dois processos – ação de reintegração de posse e embargos de terceiro –, entendo que a aparente contradição tem, como gênese, o julgamento conjunto de apelações interpostas em ações distintas, fato que, por si só, não põem em xeque os termos da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal ou mesmo do acórdão prolatado em 15 de março de 2021 por esta e. Corte de Justiça, como passo a explicar.

A especificação levada a efeito pelo Desembargador que me antecedeu na relatoria do presente feito, não pode ser considerada como contraditória, uma vez que não se pode negar o caráter dúplice das ações possessórias, nos termos do disposto no caput do art. 556 do CPC: ‘É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor’.

O caráter dúplice da ação possibilita que o resultado do julgamento possa ser favorável ao autor ou ao réu. As partes assumem, simultânea e reciprocamente, as posições de autor e de réu, dispensando a reação com o contra-ataque.

O pedido de proteção possessória com fundamento no esbulho da posse exercida sobre o imóvel localizado na Rua Simão Jatene, nº 320, bairro Pirapora, Castanhal/PA (Processo nº 0001012-09.2001.8.14.0015), restou prejudicado em razão da procedência dos Embargos de Terceiro (Processo nº 0000078-17.2002.8.14.0015), conforme bem destacado pelo Juízo a quo:

‘(...)

A sentença de reintegração de posse prolata nos autos nº 0001012-36.2001.8.14.0015 não garante ao embargado a posse, porque ainda não transitou em julgado e porque a questão discutida no presente Embargos de Terceiro é
prejudicial em relação à discutida em sede de ação de reintegração de posse.

Assim, é
possível a alteração da decisão anterior para reintegrar a embargante na posse do imóvel.

(...)’.

O pedido possessório ajuizado pelo embargante Miguel Ferreira da Silva, em face de Elielson da Costa Silva, foi formulado nos seguintes termos:

‘(...)

I - Através da Prefeitura Municipal de Castanhal, via Empresa de Desenvolvimento e Urbanização de Castanhal - EMBUR, foi concedido ao requerente em 28 de dezembro de 1991, o domínio útil de um terreno, edificado com (02) duas casas residenciais em madeira, localizado na Rua Simão Jatene 272 e 320, medindo 60,00 (sessenta) metros de frente, por 60,00 (sessenta) metros de fundo, perfazendo um total de 3.600 metros quadrados, tudo de conformidade com o TÍTULO DE AFORAMENTO nº 1949, setor 08, registrado no Livro nº 037, Folhas 249, ano 1991, devidamente registrado no livro 2-A0, às fls. 213, sob o nº 11.912, do Registro de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Castanhal-Pará, conforme provam os documentos anexos.

II –
No dia 15 de maio de 1996, o Suplicante teve parte de sua propriedade, acima descrita, invadida, pelo Suplicado que
, se apossando violentamente de uma das edificações existentes na propriedade,
mais precisamente a de nº 320, passou a residir com sua família, permanecendo até a presente data
, apesar das inúmeras tentativas para que o requerido, de forma amigável, desocupasse a residência, sendo que todas as tentativas foram infrutíferas’. (grifei)

A consequência lógica da improcedência da pretensão possessória formulada pelo autor é o reconhecimento do direito possessório da parte requerida que, vale salientar, formulou pedido expresso de proteção de sua posse nos autos dos embargos de terceiro 0000078-17.2002.8.14.0015, tendo esclarecido naquela oportunidade que:

‘A embargante convive em união estável com Sr. Elielson há 16anos, período em que vive no imóvel, imóvel este, que fora atualmente doado a ambos e que é o objeto da lide. Cumpre ressaltar ainda que o imóvel fora doado pelas herdeiras Rosely do Socorro Amanajás Ferreira e Roseane de Nazaré Amanajás, filhas de Ronald Reis Ferreira e sua esposa Maria de Nazareth Amanajás Ferreira, antigos proprietários, ambos falecidos, conforme seguem documentos anexos.

O imóvel no seu todo, mede 60 metros de frente na Rua Cônego Leitão com 90 metros de fundo na Rua Simão Jatene
, conforme descrito nos documentos anexos,
no entanto a parte que é objeto da lide e que pertence a embargante mede 30 metros de frente na Rua Simão Jatene com 60 metros de fundo
e o restante estaria sendo ocupado pelo embargado, ou seja, 60 metros de frente na Rua Simão Jatene com 60 metros de fundo’.

Como se vê, o objeto dos dois processos (0001012-09.2001.8.14.0015 e 0000078-17.2002.8.14.0015) é o mesmo – imóvel situado na rua Simão Jatene, nº 320, bairro Pirapora, Castanhal/PA –, não havendo que se falar em imóveis distintos.

Importa consignar, no ponto, que a argumentação relativa à localização do imóvel – se na Rua Conego Leitão ou na Alameda Simão Jatene –, é muito mais uma questão de perspectiva do que de prova de distinção dos imóveis, uma vez que, de acordo com o AUTO DE MEDIÇÃO DE TERRENO (PJe ID nº 5.893.175 – 12), a ‘área ocupada anteriormente pela embargante Maria Juracirene de Souza, com sessenta (60) metros de frente por trinta de fundo, limitando-se: frente com a Rua Conego Luis Leitão, lado esquerdo com quem de direito for, lado direito com a Rua Simão Jatene e fundos com

Miguel Ferreira da Silva’”.

Importa rememorar, por relevante, que a
contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, que decorre de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta contrariedade do acórdão embargado em relação a dispositivos legais ou constitucionais. existentes no próprio acórdão embargado (EDcl no REsp n. 1.935.910/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

No caso, diversamente do sustentado pela defesa técnica do embargante, não é necessário muito esforço cognitivo para se chegar à conclusão óbvia e patente de que o ato recorrido que examinou e deu provimento apenas ao recurso

interposto por

Elielson da Costa Silva (0001012-36.2001.8.14.0015)
,
negando provimento

a apelação

Miguel Ferreira da Silva (0000078-17.2022.8.14.0015),
expôs, adequadamente, os motivos que conduziram às aludidas conclusões.

Dessa forma, não há que se falar em contradição na decisão embargada, estando seus fundamentos claros e insetos de dúvidas.

Demais a mais, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas reconhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do ato recorrido.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que este e. Tribunal prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se acolher dos declaratórios.

Com essas considerações,

nego

provimento aos

Embargos de Declaração
(PJe ID nº 19.836.491)
,
mantendo o acordão (PJe ID nº 19.800.348), em todos os seus termos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2024